Tribunal: TCU
Processo: 037.840/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7234/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.840/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Sergio Pinto (XXX.828.427-XX); Edson Pedreira da Silva (XXX.214.607-XX); Elias Siqueira de Lima (XXX.671.927-XX); Jacinta Bernardo de Paula (XXX.667.866-XX); Janaina dos Santos (XXX.809.997-XX); Jarnete dos Santos (XXX.504.187-XX); Magali Nader Vieira (XXX.900.697-XX); Martha Zakhia Brandl da Rosa (XXX.097.657-XX); Otavio Figueiredo (XXX.049.937-XX); Pedro David Montes Mireles (XXX.309.087-XX); Sandra Marques Soares (XXX.710.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.